Tribunal: TJSP
Processo: 1001588-65.2021.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
embargos de declaração – Protocolo em duplicidade pela parte autora – Preclusão consumativa do ato – Segundos embargos não conhecidos – Interposição fundada no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Caráter infringente – Prequestionamento – Não reconhecimento de vício que enseje declaração – Primeiros embargos rejeitados.